Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICAÇÃO A MENOR. BENEFÍCIO DO AGENTE. MANTIDA.
I - A prática de crime enquanto o agente cumpria pena por delito anterior configura maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base, pela análise negativa da culpabilidade.
II - Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.